Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-15.2021.8.11.0052
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1000698-15.2021.8.11.0052
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco
Recorrente: CEIR BATIRTA e RAFAEL VIEIRA DE SOUZA - ME
Recorrido: RAFAEL VIEIRA DE SOUZA -ME e CEIR BATISTA
Juiz Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESISTENCIA DE COMPRA DO CURSO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO AO RESSARCIMENTO MATERIAL E INDEFERIU OS DANOS MORAIS PRETENDIDOS. FALTA DE DETERMINAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO EM EXORDIAL. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA RECONHECER DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DE DANOS MORAIS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DE VALOR. PARTE RECLAMADA POSTULA PELA DIMINUIÇÃO DO VALOR DE DANO MATERIAL. METADE DO VALOR JÁ FOI RESSARCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA AMBAS AS PARTES.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência que reconheceu o dano material e determinou a devolução do valor em R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).
2. A reclamante pleiteia por indenização por danos morais.
3. A reclamada requer que o valor do dano material seja reduzido pela metade. Argumenta ter realizado acordo com segundo consumidor com a devolução do valor referente a a um curso.
4. Configurada falha na prestação do serviço ante a inercia em reparar o dano do consumidor pelo vício do produto a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.
5. Impossibilidade de se especificar o valor em ações indenizatórias por dano moral, é possível a formulação de pedido genérico de ressarcimento na petição inicial do processo, com atribuição de valor simbólico à causa.
6. Recursos conhecidos e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000698-15.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL VIEIRA DE SOUZA 02873553146 - CNPJ: 27.884.083/0001-85 (RECORRENTE), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), CEIR BATISTA - CPF: 034.298.661-97 (RECORRIDO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024